Tribunal: TJBA
Processo: 8040735-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040735-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
SUELEN ANDRADE DA SILVA, SAMARA DOS SANTOS LIMA

APELADO: MARIA DE FATIMA ARAGAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SAMARA DOS SANTOS LIMA, SUELEN ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
ACIDENTE COM BICICLETA. VIA PÚBLICA. TAPUME DE ALUMÍNIO AVARIADO EM OBRA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO, NA DEVIDA SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM R$3.000,00, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA NO MÉRITO. DETERMINADA, DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ, E EC N. 113/2021. VERBA HONORÁRIA QUE DEVE OBSERVAR O INC. II, DO § 4º, DO ART. 85, DO CPC. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº.
8040735-86.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes/Apelados simultânea e reciprocamente o MUNICÍPIO DE SALVADOR e MARIA DE FATIMA ARAGAO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA do acionado, NEGAR PROVIMENTO às apelações, e, de ofício, determinar que a atualização do valor da condenação ocorra com base nos tema 810 do STF e 905 do STJ, observando-se, inclusive, as atualizações recentes, bem como a aplicação, a partir de 09/12/2021, dos ditames da EC n. 113/2021, o que se dará por ocasião da liquidação da sentença, devendo também a verba honorária de sucumbência ser fixada quando da liquidação da sentença, a teor do inciso II, do § 4º, do art. 85, do CPC.